Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das circunstâncias da infração e histórico criminal do acusado.
2. No caso, por ocasião da prisão em flagrante do paciente, ele já estava em liberdade provisória pelo mesmo crime – tráfico de drogas -, praticado em data recente, sobre o qual foi denunciado e ainda pende sentença, a revelar não apenas a ineficácia de medidas cautelares diversas para conter seu ímpeto delitivo, mas também sua periculosidade latente, nos termos do art. 312, §3o, III e IV, geradora de risco concreto à ordem pública.
3. Ordem denegada.